Tribunal: TJDFT
Processo: 0706446-19.2022.8.07.0007
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-02-06
Data de publicação: 2023-02-15

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. NOVAÇÃO DÍVIDA. MANUTENÇÃO EM CADASTRO NEGATIVO. DANO MORAL CONFIGURADO. COBRANÇA DEVIDA. REPETIÇÃO DO INDÉBITO INCABÍVEL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Na origem, em razão de inscrição proveniente de dívida quitada, a autora formulou pedido de indenização por danos morais, declaração de inexistência de débito, e devolução em dobro dos valores indevidamente cobrados. A sentença acolheu parcialmente os pedidos para declarar a inexistência de débitos do acordo, vencidos em dezembro/2021, determinar a baixa da restrição no SERASA e condenar a empresa a pagar o valor de R$3.000,00 pelos danos morais experimentados.
2. Insurge-se a autora ao argumento de que a magistrada sentenciante não reconheceu o pagamento da parcela do mês de abril/2022, que não foi feito na data de vencimento por culpa exclusiva do colégio que não disponibilizou o boleto, culminando com a alteração da data de vencimento. Pede a reforma da sentença para que sejam acolhidos todos os pedidos formulados na inicial.
3. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular (ID 41938513). Foram apresentadas contrarrazões, IDs 41938518 e 41938522, na qual a recorrida sustenta que não houve pagamento além do ajustado no acordo feito entre as partes. A primeira recorrida formulou pedido em sede de contrarrazões.
4. Incabível a formulação de pedido em sede de contrarrazões, porquanto a questão restou apreciada pelo juízo a quo e não combatida por meio do recurso pertinente. Nesse quadro, não é possível o reexame da questão tendo em vista a preclusão operada.
5. Trata-se de relação de consumo, devendo a controvérsia ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo, instituído pelo Código de Defesa do Consumidor, artigos 2o e 3o do referido Diploma. Do exame dos autos, infere-se que as partes entabularam acordo para pagamento de dívida inadimplida, restando convencionado o pagamento do valor de R$13.035,84 em 12 parcelas, iniciando-se em 31/12/2021, mediante emissão dos respectivos boletos. A recorrente sustenta que houve falha das recorridas na emissão dos boletos, o que culminou com o pagamento em atraso da parcela de fevereiro, cujo vencimento foi postergado para o dia 25/03/2022.
6. A despeito de não terem sido colacionados aos autos os termos do acordo, não se mostra plausível que a exclusão do registro negativo somente seria feita com a quitação integral do débito, pois trata-se de novação de dívida, que se apresenta com força extintiva porquanto debela a dívida antiga, criando uma nova relação obrigacional. Nesse quadro, considerando-se a quitação da dívida objeto da novação, de acordo com o enunciado da Súmula 548 do STJ, as recorridas deveriam ter excluído o registro negativo no prazo de cinco dias, motivo pelo qual, não o fazendo, exsurge o dever de indenizar.
7. Relativamente à pretendida repetição de indébito, não assiste razão à recorrente, tendo em vista que não logrou demonstrar pagamento de valores além daqueles por ela devidos. O magistrado sentenciante consignou que, a despeito das diversas cobranças relativas às parcelas vencidas em dezembro/2021, janeiro, fevereiro e março/2022, os débitos eram efetivamente devidos, e a recorrente não comprovou que houve duplicidade em tais pagamentos, o que autorizaria a restituição na forma dobrada. Da mesma forma a parcela do mês de abril, que, conforme declarou a própria recorrente o pagamento foi feito em 10/06, tendo em vista que a Instituição falhou na emissão do boleto na data do vencimento.
8. A indenização foi fixada de maneira proporcional e razoável, não merecendo reparos. Aliás, as Turmas Recursais consolidaram entendimento no sentido de que o valor da indenização é fixado na origem, pelo juiz a quem incumbe o julgamento da causa, somente se admitindo a modificação do quantum na via recursal se demonstrado que a sentença esteve dissociada dos parâmetros que ensejaram sua valoração, o que não foi comprovado na situação concreta ora sob exame.
9. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida em sua integralidade.
10. Condenada a recorrente ao pagamento de honorários que fixo em 20% sobre o valor da condenação, a teor do que dispõe o art. 55 da Lei 9099/95.
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante previsto no art. 46 da Lei 9.099/95.